Tribunal: TJES
Processo: 5001300-85.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-85.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: AMELIA ASSUNCAO PIFFER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

O depoimento pessoal da parte autora em nada contribuiria para instrução do feito, pois, além de constar do processo provas suficientes ao julgamento da lide, a versão dos fatos por ela apresentada pode ser extraída dos elementos dos autos. A parte requerida, ora Apelante, sequer esclarece em que o depoimento pessoal da parte poderia influenciar no convencimento do julgador.
2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.
3.
A não contratação de empréstimo, com inscrição do nome do correntista nos cadastros dos inadimplentes, acarretam efeitos negativos a esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

4.

Quanto ao termo inicial para a correção monetária e a aplicação dos juros moratórios, esse Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula n. 54, STJ); e de que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula n. 362, STJ)”. (AgInt no REsp n. 1.950.380/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).
5.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001300-85.2021.8.08.0030

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
AMÉLIA ASSUNÇÃO PIFFER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 6046538) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos
, proposta por Amélia Assunção Piffer, ora Apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:

(1)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;

(2)
determinar à parte requerida a restituição dos valores indevidamente cobrados da parte autora, com correção monetária desde a efetiva cobrança e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(3)
Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) incidindo juros de mora (a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ) e correção monetária (a partir do arbitramento, conforme determina Súmula 362 do STJ).

(4)
Confirmar a medida liminar concedida e autorizar o levantamento pela ré do valor depositado em juízo pela autora, que corresponde ao montante disponibilizado em conta corrente em razão das operações.

Nas razões recursais (id 6046544) o Banco Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que
(1)
cerceamento de defesa - indeferimento do requerimento probatório acerca da necessidade do depoimento pessoal da parte autora;
(2)
irregularidade na análise da assinatura pelo Magistrado “a quo”;
(3)
regularidade na contratação do numerário - assinatura e documentos anexados aos contratos bancários;
(4)
no contrato consta a assinatura da Apelada;
(5)
ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais;
(6)
juros de mora devem incidir a partir do arbitramento;
(7)
honorários advocatícios arbitrados de forma exorbitante e desproporcional.

A Instituição Bancária alega que houve cerceamento do direito de defesa pois foi indeferido o depoimento pessoal da parte autora.

Embora seja assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, é importante ressaltar que cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias
à instrução do processo e à formação de seu convencimento, cumprindo ao Magistrado o indeferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Assim, a necessidade de produção de provas é de livre apreciação pelo juiz e, diante disso, pode o Julgador dar maior valor a uma prova em detrimento de outra.

Na hipótese, tem-se que as provas produzidas são suficientes à formação do convencimento do Julgador.

Da análise do conjunto probatório, entende-se que o depoimento pessoal dos representantes das requeridas é prova desnecessária à formação do convencimento acerca do caso dos autos.

O depoimento pessoal da parte autora em nada contribuiria para instrução do feito, pois, além de constar do processo provas suficientes ao julgamento da lide, a versão dos fatos por ela apresentada pode ser extraída dos elementos dos autos. A parte requerida, ora Apelante, sequer esclarece em que o depoimento pessoal da parte poderia influenciar no convencimento do julgador.

O indeferimento de depoimento pessoal não importa em cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. [...]
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº. 1.914.674/MT, QUARTA TURMA, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 14/03/2022, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJe 01/04/2022)
.

Assim, a alegação de cerceamento de defesa não merece ser acolhida.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas.

Afirma a parte autora, ora Apelada, que (1) foi surpresada com a existência de descontos em seu benefício previdenciário relacionados à duas operações que não foram por ela contratadas; (2) buscou auxílio perante o PROCON; requer o reconhecimento da nulidade e condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais..

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de caso repetitivo decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” - Tema Repetitivo n.º 1061.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento.

Exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados. Tal zelo, contudo, não foi adotado pelo Apelante na contratação ora questionada, respondendo, portanto, pelas consequências do ato, nos termos do que estabelece o enunciado da súmula n. 479 do STJ, verbis: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimo, com inscrição do nome do correntista nos cadastros dos inadimplentes, acarretam efeitos negativos a esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

Prosseguindo, no que diz respeito ao quantum indenizatório tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da probabilidade, devendo ser mantido.

Nessa mesma linha, extrai-se que os juros de mora e a correção monetária foram estabelecidos de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual “
Quanto ao termo inicial para a correção monetária e a aplicação dos juros moratórios, esse Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula n. 54, STJ); e de que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula n. 362, STJ)
”. (AgInt no REsp n. 1.950.380/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 14/9/2023
.).

Por fim, conquanto a porcentagem dos honorários advocatícios tenha alcançado seu patamar máximo (20% - vinte por cento), sua base de cálculo é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - 20% sobre o valor da condenação - não ensejando, a meu sentir, incompatibilidade com os parâmetros estabelecidos na legislação para o seu arbitramento.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.